Tribunal: STF
Processo: RHC 57497
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO OCORRIDAS. II -
QUEIXA. INEPCIA NÃO VERIFICADA PORQUE CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS.
III - CORPO DE DELITO. REGULARIDADE NA SUA ADMISSAO. IV - PRESCRIÇÃO
NÃO VERIFICADA. V - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPORTANDO APROFUNDADO EXAME DA VASTA PROVA COLIGIDA, INVIAVEL NA
VIA DO WRIT, MAXIME QUE OS AUTOS DA APELAÇÃO, VISANDO IGUAL
PROPOSITO, JA SE ENCONTRAM NO PRÓPRIO TRIBUNAL PARA APRECIA-LA. VI
RECURSO NÃO PROVIDO.